Tribunal: TJDFT
Processo: 0753610-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0753610-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGRAVADO: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP, ALEX COUTINHO DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL contra a decisão de ID 209589691 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA – EPP em face de ALEX COUTINHO DO NASCIMENTO, que determinou a citação do credor fiduciário para promover a quitação da dívida. Afirma, em suma, que a decisão é extra petita, uma vez que a parte exequente não pleiteou a quitação da dívida, mas meramente a penhora do bem imóvel e a intimação do credor fiduciário; que a responsabilidade pela quitação das obrigações é exclusiva do devedor fiduciante; que a imposição de quitação da dívida não possui respaldo legal ou contratual; que não é possível a penhora de bens de terceiro. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a anulação da decisão agravada, bem como a declaração de nulidade do ato de penhora ou, subsidiariamente, com a limitação da penhora aos direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel. Custas recolhidas (ID 67361460). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A primeira questão a ser tratada no presente agravo de instrumento se refere à competência da justiça estadual para deliberar sobre atos que resultem na esfera jurídica e patrimonial de empresa pública federal. O artigo 109, I, da Constituição Federal dispõe que aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Na hipótese, o juízo a quo determinou a citação do credor fiduciário a fim de que promova a quitação da dívida, sub-rogando-se nos direitos do exequente”. Contudo, em análise prefacial, a justiça estadual não dispõe de competência para determinar o ingresso da Caixa Econômica Federal na fase de cumprimento de sentença, imputando-lhe determinado encargo. Observe-se que o critério que delimita a competência da Justiça Federal é rationae personae, ou seja, independe da natureza da relação processual, analisando-se exclusivamente a natureza jurídica da pessoa jurídica. No caso, não houve mera intimação da Caixa Econômica Federal para eventual manifestação de interesse, mas efetiva “citação” (ainda que, tecnicamente, se discuta o termo utilizado) para a prática de determinado ato, que interfere em sua esfera jurídica, consistente na quitação de dívida – em que já figura como credora – com sub-rogação. Diante da incompetência absoluta do juízo estadual, que expande seus efeitos para o segundo grau de jurisdição, sequer é possível analisar as questões de mérito tratadas na decisão agravada. Caberá ao juízo federal decidir se é idônea a “citação” da Caixa Econômica Federal, diante de sua condição de credora fiduciária do bem imóvel objeto da penhora, bem como da possibilidade de imputação de obrigação de adimplemento da dívida, para viabilizar o cumprimento de sentença de débito de natureza condominial. Por fim, o juízo a quo determinou a remessa dos autos ao juízo federal, após a “citação” da Caixa Econômica Federal, para sub-rogação, no prazo de 15 dias. Contudo, como dito, a questão da incompetência absoluta antecede a prática de qualquer ato de natureza material ou processual, justificando-se o sobrestamento do processo até o julgamento colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora